Tribunal: TJSP
Processo: 2157922-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157922-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
paciente GUILHERME BORGES FERREIRA e Impetrante PAULO SERGIO PISARA
VICTORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar que o início do
cumprimento da pena de GUILHERME BORGES FERREIRA se dê em regime
aberto. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157922-75.2020.8.26.0000 -Voto no 38.297
2
HC no:
2157922-75.2020.8.26.0000
Comarca:

São Bernardo do Campo
Impetrante:

Adv. Paulo Sérgio Pisara Victoriano
Paciente:

Guilherme Borges Ferreira
Voto n. 38.297
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo Advogado Paulo Sérgio Pisara
Victoriano em benefício de Guilherme Borges Ferreira, sob a alegação de que o
paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da
3a Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo.
Aponta a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado
irrecorrivelmente à pena de 3 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado,
como incurso no artigo 180 caput, artigo 171 caput, c.c. artigo 29, artigo 311, artigo 304,
c.c. artigo 297 e artigo 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Aduz que,
como salientado pelo próprio Juiz na sentença, o paciente já ficou preso por 1 ano, 4
meses e 7 dias em regime fechado, o que lhe permitiria a progressão ao regime aberto,
tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor para recorrer em liberdade. Alega
que, após o trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão em desfavor do
paciente para, somente após ser preso, ser-lhe deferida a progressão ao regime aberto.
Afirma que o paciente já cumpriu em regime fechado lapso que deveria ter sido
cumprido em regime semiaberto, mostrando-se a prisão abusiva e desnecessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157922-75.2020.8.26.0000 -Voto no 38.297
3
Assevera que o paciente está trabalhando com sua genitora. Ele testou positivo para a
COVID-19, podendo sua prisão acarretar disseminação da doença entre as pessoas
com quem tenha contato. Trata-se, ademais, de crime cometido sem violência ou grave
ameaça, motivo pelo qual pugna pelo cumprimento da pena no regime aberto. Requer,
por tais motivos, a concessão da ordem para que seja expedido contramandado de
prisão em favor do paciente, a fim de permitir-se que ele cumpra a pena imposta em
regime aberto.
A medida liminar foi deferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. CÍCERO
JOSÉ DE MORAIS, manifestou-se pela concessão da ordem.
É o relatório.
2. É caso de concessão parcial da ordem, na esteira do percuciente parecer do
ilustre Procurador de Justiça oficiante.
O paciente foi condenado às penas de 3 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em
regime fechado, como incurso no artigo 180 caput, artigo 171 caput, c.c. artigo 29, artigo
311, artigo 304, c.c. artigo 297 e artigo 288, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal.
Após o trânsito em julgado, encontrando-se solto o paciente, foi expedido
mandado de prisão em seu desfavor.
A grave crise humanitária enfrentada por força da pandemia causada pela
Covid-19 tem exigido, em vários níveis, a adoção de medidas visando à não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157922-75.2020.8.26.0000 -Voto no 38.297
4
propagação da infecção causada pelo coronavírus.
No âmbito do Poder Judiciário, o C. Conselho Nacional de Justiça baixou a
Resolução no 62/2020, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pela Covid-19, no âmbito dos sistemas
de justiça penal e socioeducativa.
Assim, nada obstante a expedição de mandado de prisão para o cumprimento
de pena imposta por força de condenação irrecorrível, o período de anormalidade
atual recomenda o sobrestamento da ordem de prisão, a fim de evitar o
encarceramento do ora paciente, ao menos nesse momento.
Ademais, consta que o paciente se encontra com suspeita de ter contraído o
coronavírus, tendo sido determinada sua manutenção em isolamento até dia 14 de
julho p.p.1
De se notar que constou na sentença que “O réu Guilherme poderá apelar em
liberdade, já que permaneceu preso por este processo por tempo suficiente a permitir a
progressão ao regime aberto.”2
Destaca-se que se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça à
pessoa.
Assim, excepcionalmente, é mister conceder a ordem, tal como alvitrado pelo
nobre Procurador de Justiça, para que o início do cumprimento da pena se verifique
em regime aberto.
3. Isto posto, pelo meu voto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus
1 Fls. 5/6
2 Fl. 107

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157922-75.2020.8.26.0000 -Voto no 38.297
5
para determinar que o início do cumprimento da pena de GUILHERME BORGES
FERREIRA se dê em regime aberto.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador